Tribunal: TJES
Processo: 5002982-11.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002982-11.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: CARLA FERNANDA CACAU DE ARAUJO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr Vladson Couto Bittencourt.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002982-11.2025.8.08.0006

RECORRENTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: CARLA FERNANDA CACAU DE ARAUJO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
MARISTELA FACHETTI

EMENTA: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE CADASTRO E SEGUROS. CONTRATAÇÃO APARTADA E AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.

RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de revisão contratual, declarando a ilegalidade da cobrança de seguro prestamista, seguro assistência e tarifa de cadastro, com condenação à restituição em dobro dos valores.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:
(i)
as cobranças de Seguro Prestamista e Seguro Assistência configuram venda casada;
(ii)

a Tarifa de Cadastro cobrada é abusiva frente à média de mercado; e
(iii)
é cabível a restituição de valores e a repetição em dobro.

RAZÕES DE DECIDIR

Os seguros (Prestamista e Assistência 24h) foram celebrados em instrumentos apartados, com ciência e assinatura da consumidora, o que afasta a configuração de venda casada e mantém a legalidade das rubricas.

A Tarifa de Cadastro é considerada legítima em contratos celebrados após 30/04/2008, desde que no início do relacionamento, conforme a Súmula 566 do STJ; no caso concreto, o valor cobrado não apresenta discrepância manifesta em relação à média de mercado que justifique a intervenção judicial.

Ausente a prova de abusividade ou ilegalidade nas cobranças, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos de restituição, restando prejudicada a análise quanto à repetição em dobro.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:
É legítima a cobrança de seguro quando contratado de forma facultativa e em instrumento separado do financiamento bancário. A Tarifa de Cadastro, se pactuada no início do relacionamento e fora de parâmetros de abusividade manifesta, é cobrança legal conforme a jurisprudência consolidada do STJ.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CPC/2015, art. 330, §§ 2º e 3º, e art. 373, I;

CDC, art. 6º, VIII; CC/2002, art. 421;

Lei 13.874/2019.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI 2591/DF; STJ, Súmula 297;

STJ, Súmula 566;

STJ, REsp nº 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j.

28.08.2013.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
CARLA FERNANDA CACAU DE ARAUJO
.

A
Sentença de Primeiro Grau
(ID 16144736) julgou os pedidos autorias, com o seguinte dispositivo:
“Isto posto,
J
ULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE AAÇÃO
, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

a) DECLARAR
a ilegalidade da cobrança de
seguro prestamista e assistência, e a abusividade da cobrança de tarifa de cadastro
.

b) CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente a quantia de
R$ 15.375,84
, já em dobro, devendo o mencionado valor ser remunerado, a partir da data de 02.02.2024, com base no IPCA-E, nos termos do art. 389, § único do CC/2002, e, a partir da data citação deverá incidir apenas a taxa SELIC, na forma do §1º do art. 406 do CPC, visto mencionada taxa já englobar tanto a correção monetária, quanto os juros moratórios.”.

O Recurso Inominado interposto pelo Requerido (ID 16144738) suscita, em sede preliminar, a incompatibilidade com o rito dos Juizados Especiais e inépcia da inicial. No mérito, pleiteia a reforma integral da sentença, arguindo a ausência de ilegalidade nas cobranças dos Seguros (Prestamista e Assistência 24 horas - Residencial e Veicular) e Tarifa de Cadastro, sustenta também, a impossibilidade de restituição em dobro. Subsidiariamente, requer a compensação do débito.

A parte autora apresentou Contrarrazões no ID 16144743.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Havendo questões processuais pendentes, passo a apreciá-las.

Preliminar - Incompetência do Juizado Especial Cível

Rejeito a preliminar de incompetência deste juizado
,
por não vislumbrar complexidade da causa, nem a necessidade da produção de prova pericial para a apuração dos fatos relevantes ao julgamento do feito, mostrando-se suficientes os meios legais e moralmente legítimos postos à disposição das partes (art. 332, do CPC).

Preliminar - Inépcia da Inicial

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que a exigência de depósito ou pagamento do valor incontroverso (art. 330, § 3º, do CPC) não é condição para a validade da petição inicial em ação revisional.

O descumprimento do referido parágrafo apenas implica o indeferimento do pedido de tutela provisória (como a manutenção da posse ou a exclusão do nome dos cadastros restritivos), mas não resulta em inépcia ou extinção do processo.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0005936-60.2019.8.17 .9000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A AGRAVADA: ELETROSTATICA COMERCIO LTDA - EPP RELATOR: DES. FREDERICO RICARDO DE ALMEIDA NEVES RELATOR SUBSTITUTO: DES. JOÃO JOSÉ ROCHA TARGINO Juízo de Origem: Seção A da 4ª Vara Cível da Capital EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL . RECURSO REPETITIVO. REQUISITOS TEMAS 29 E 31 DO STJ. CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXCLUSÃO . NOME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 380. STJ . APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp nº 1 .061/530/RS já consolidou o posicionamento na esteira de que a simples propositura de ação revisional, com o fito de questionar a legalidade de cláusulas contratuais é insuficiente para impedir o direito de o credor proceder à inscrição do nome do devedor nos cadastrados de proteção ao crédito. Para tanto, estabeleceu três requisitos, que devem estar presentes, simultaneamente, ao deferimento do pedido de abstenção da inscrição do nome do contratante nos referidos cadastros de crédito, quais sejam: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e c) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. [...] (TJ-PE - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0005936-60.2019.8.17 .9000, Relator.: BARTOLOMEU BUENO DE FREITAS MORAIS, Data de Julgamento: 14/03/2024, Gabinete do Des. Frederico Ricardo de Almeida Neves).

Nesse entendimento, tendo em vista que a inicial cumpriu a obrigação de discriminar e quantificar o valor incontroverso (art. 330, § 2º, do CPC), o feito deve prosseguir, rejeitando-se a preliminar.

MÉRITO

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta parcial reforma.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), em virtude das características dessa relação.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o Código de processo Civil (CPC) - art. 373-, o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A questão se refere ao contrato CÉDULA DE CÉDITO BANCÁRIO nº 1.01913.0000642.23 - Financiamento do Veículos com Alienação Fiduciária em Garantia, para financiar o veículo: JEEP COMPASS S 2.0 4X4 TB 16V DIESEL AUT. D (Série S) - Ano 2020, placa PLY5A25 (ID 16144477), referente a cobranças dos Seguros (Prestamista e Seguro Assistência 24 horas - Residencial e Veicular) e de Tarifa de Cadastro.

Primeiramente, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da ADI 2591/DF, e o Superior Tribunal de Justiça (STJ), através da Súmula 297, pacificaram o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica integralmente às instituições financeiras.

Em relação aos seguros, ouso divergir do magistrado sentenciante. Analisando os contratos, verifico que tanto o Seguro Prestamista quanto o Seguro Assistência 24 horas - Residencial e Veicular - foram celebrados em apartado (ID 16144478 e 16144476), diferente da contratação do financiamento originário, não podendo ser reputado como venda casada.

Desta forma, como consta do contrato a ciência do consumidor de todos os seus termos, tendo este o assinado o ajuste, deve ser reputado como legal, na ausência de outros elementos de prova de que a vontade do consumidor estava viciada quando concordou com os seus termos. Assim, incabível a devolução pretendida. Neste ponto, o entendimento de primeira instância merece reparo.

No que tange à Tarifa de Cadastro (R$ 1.300,00), no julgamento do Recurso Especial n. 1.251.331/RS, o colendo STJ, que resultou na edição da Súmula 566 daquela Corte, estabeleceu a legalidade dessa cobrança em contratos posteriores a 30/04/2008, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (Súmula 566/STJ).

O contrato foi celebrado em fevereiro de 2024, ou seja, depois da data limite estabelecida pelo STJ. A parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório (Art. 373, I do CPC) de demonstrar que a cobrança foi cumulativa.

Registra-se que, embora a r. sentença tenha reconhecido que o valor cobrado está acima da média do mercado (valor acima - R$ 141,22), observa-se que não há uma discrepância significativa que caracterize a abusividade, estando o valor cobrado contratado em conformidade com o entendimento do STJ.

Sigo o entendimento que a taxa média de mercado divulgada não atua como teto obrigatório, mas sim como um referencial. A intervenção judicial só se justifica para limitar o percentual se houver uma discrepância manifesta em relação a essa média, configurando vantagem excessiva para a instituição financeira.

Nessa linha jurisprudencial, não se vislumbra ilegalidade nem abusividade quanto à Tarifa de Cadastro, por representarem a contraprestação de um serviço, além de devidamente informada no contrato e por não ter sido, no presente caso, quantificada em valor abusivo.

Diante da ausência de abusividade deve ser mantido o valor lançado a título de tarifa de cadastro, em observância ao princípio do
pacta sunt servanda
e à regra da intervenção mínima do Judiciário nos contratos, conforme o Código Civil (Art. 421) e a Lei da Liberdade Econômica (Lei 13.874/19). Portanto, impõe-se a reforma da sentença neste particular.

Por fim, a r. sentença deve ser reformada parcialmente a fim de reconhecer a legalidade da cobrança dos seguros (Prestamista e Assistência de 24 horas) e da Tarifa de Cadastro, e, consequentemente, afastar a restituição dos valores referentes a essas rubricas.

Em relação ao pleito de afastamento da devolução em dobro, declaro prejudicada a análise desse pedido recursal, uma vez que a reforma da sentença, conforme fundamentado acima, culminou na improcedência dos pedidos autorais de restituição.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para, reformar parcialmente a sentença no ID 16144736, a fim de
DECLARAR
a legalidade da cobrança dos

seguros (
Prestamista e Assistência 24 horas - Residencial e Veicular
) e da tarifa de cadastro,
e
, consequentemente,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos autorias de
restituição os valores referentes a essas rubricas. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

3ª
Turma Recursal – Gabinete 3 – Juiz Relator

Processo: 5002982-11.2025.8.08.0006

Vogal:
Rafael Dalvi Guedes Pinto

RESUMO DO VOTO: Divergência parcial em relação ao voto do Relator para manter o reconhecimento da ilegalidade dos seguros venda casada), porém com reforma da sentença para determinar a restituição na forma simples, acompanhando o Relator quanto à legalidade da tarifa de cadastro.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA E
ASSISTÊNCIA 24H. VENDA CASADA CARACTERIZADA (ART. 39, I, DO CDC).
RESTITUIÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES. ENGANO JUSTIFICÁVEL. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto por instituição financeira em face de
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para declarar a ilegalidade das cobranças de seguro prestamista (R$
6.606,70), seguro assistência (R$ 940,00) e o excesso da tarifa de
cadastro (R$ 141,22), condenando o banco à restituição em dobro
dos valores. O banco recorrente sustenta a legalidade das rubricas,
alegando contratação facultativa em instrumentos apartados e
ausência de má-fé.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação de
seguro prestamista e assistência 24h configura prática de venda
casada, a despeito da assinatura em instrumentos separados; (ii)
verificar a abusividade da tarifa de cadastro; e (iii) definir a
modalidade de restituição do indébito (simples ou dobrada).

I
II.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto à Tarifa de Cadastro, acompanho o entendimento do eminente
Relator no sentido de sua legalidade, uma vez pactuada no início do
relacionamento e inexistindo discrepância manifesta em relação à
média de mercado que autorize a intervenção judicial, em
conformidade com a Súmula 566 do STJ.

4.
No que tange aos Seguros (Prestamista e Assistência), divirjo do
Relator para manter a sentença que reconheceu a ilegalidade das
cobranças. A celebração em apartado, por si só, não afasta a
presunção de venda casada (Art. 39, I, do CDC) em contratos de
adesão, especialmente quando a instituição financeira não
demonstra ter oferecido ao consumidor a liberdade de escolher outra
seguradora de sua preferência, vinculando a contratação a empresas
do seu próprio grupo econômico ou parceiras exclusivas
.

5.
Todavia, a sentença comporta reforma quanto à modalidade de
repetição. A restituição deve ocorrer na forma simples, visto que
a cobrança amparada em cláusula contratual, embora anulada, não
evidencia má-fé específica ou conduta contrária à boa-fé
objetiva apta a ensejar a dobra legal, configurando-se como engano
justificável à luz da complexidade das teses jurídicas envolvidas.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido para: a) declarar a
legalidade da Tarifa de Cadastro; b) manter a nulidade das cobranças
de Seguro Prestamista e Seguro Assistência, porém determinando que
a restituição dos valores de R$ 6.606,70 e R$ 940,00 ocorra de
forma simples, mantidos os consectários legais da sentença.

Tese
de julgamento:
“1. É legítima a tarifa de cadastro cobrada no
início do relacionamento bancário. 2. A contratação de seguro
vinculada ao financiamento, sem opção de livre escolha da
seguradora pelo consumidor, configura venda casada, ensejando a
restituição simples dos valores pagos quando inexistente prova de
má-fé.”

Dispositivos
relevantes
:
CDC, arts. 39, I, e 42, parágrafo único; CPC,
art. 373, I; CC, art. 422.

Jurisprudência
relevante:

STJ, Súmula 566; STJ, Tema
Repetitivo 972.

RAFAEL
DALVI GUEDES PINTO

Juiz
Vogal

---

*Dispositivos relevantes citados [itálico]:* LJE, art. 46; CDC, arts. 39, I, e 42; CPC, arts. 373, I, e 487, I; STJ, Súmula 566.

*Jurisprudência relevante citada [itálico]:* STJ; REsp 1.639.259/SP; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Julg. 12/12/2018; STJ; REsp 1.251.331/RS; Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; Julg. 28/08/2013; STJ; EAREsp 676.608/RS; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 21/10/2020.

*Documentos relevantes citados [itálico]:* IDs 16144736; 16144738; 16144477; 16144478; 16144476.